Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729269-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALLEGRO RECORRIDO: JEAN PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE MENSAL DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor superior ao montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque é possível relativizar a impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, pois a turma julgadora não apreciou se a penhora do salário do devedor comprometeria ou não sua subsistência e de sua família. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Saliente-se que os vetos epigrafados são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Caso fosse possível ultrapassar tais óbices, o acolhimento da pretensão recursal para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salarial demanda a reapreciação das premissas fático-probatórias da demanda, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, cuja barreira também se aplica ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.284.895/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015